Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014968-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014968-48.2019.8.11.0041- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1014968-48.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALLIANZ SEGUROS S.A., julgou o pedido procedente para condenar a “
C
oncessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 4.878,00, referente aos danos materiais causados,
(...) (a)
ser corrigida monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ)
” (cf. Id. no

79787532).

A apelante alega que, “
segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, ex vi artigo 204 da legislação em comento
(Resolução n° 414/2010/ANS)”, sendo que “
o prazo para a solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à Concessionária é prescricional, ou seja, pode acarretar na perda da pretensão de exigir o ressarcimento, caso não seja ela exercitada no prazo legal, este que, aliás, se encontra em total harmonia com o prazo decadencial previsto no artigo 26, II, do CDC
(...)
. Logo, não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora
”.

Sustenta, em outra frente, a ausência de comprovação satisfatória de nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, já que não veio aos autos qualquer documento idôneo a demonstrar que os problemas apresentados pelos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica ou qualquer outra causa que esteja abrigada por sua responsabilidade, ao contrário, conforme asseverou durante todo o curso do processo, “
não consta
(de seu sistema)
registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados nos autos
”.

Afirma que, mesmo incidindo na hipótese as normas consumeristas, cabia à autora fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual ela não se desincumbiu, pois, além de “
serem provas unilaterais,
(...)
extremamente genéricos e sucintos
”, os laudos que instruem os autos “
não podem ser elevados a título de prova, visto que não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade
”, e, nessa perspectiva, argumenta que “
não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos,
(e que)
a responsabilidade das concessionarias em casos desse jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação)
”.

Impugna, ainda, o documento apresentado pela autora como prova de pagamento da dívida ao segurado e, portanto, da sub-rogação do crédito, porque, segundo diz, cuida-se de mero espelho de tela do sistema interno da Seguradora, incapaz de confirmar que realmente houve a transferência dos valores ao verdadeiro consumidor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório deduzido nos autos (cf. Id. no 79787536).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id. no 79787539, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Allianz Seguros propôs contra a apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por um de seus segurados, a empresa
Eletromóveis Erechim Ltda - EPP, titular da apólice no 102578053/1 e da UC no 6/400478-4, em razão
dos danos sofridos por esta no dia 14.02.2016, quando “
houve uma forte chuva com queda de raios e oscilação de energia, no endereço, oportunidade em que foi verificado que foram danificados sistema CFTV e televisão de 32 polegadas existentes no local
”
(cf. Id. no 79787464).

A ré Energia objetou, afirmando, entre outros pontos, que, “
em minuciosa análise da rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado, foi verificada na data indicada na exordial não há registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados
”; queixou-se da ausência de prévia notificação administrativa do suposto evento danoso, o que a impossibilitou de verificar a situação e adotar os procedimentos cabíveis aos casos de falhas relacionadas à rede elétrica, e criticou incisivamente a qualidade dos laudos apresentados pela autora pela falta de informações técnicas quanto à análise dos equipamentos
(cf.
Id no 79787516).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Ainda no que toca à ausência de requerimento administrativo, para além de não fazer o menor sentido lógico-jurídico a alegação de que o prazo estipulado em resolução administrativa teria natureza decadencial (RN no 414/2010, art. 204),
tem-se que o pleito indenizatório visto nos autos está fincado em hipótese de fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de qualidade ou quantidade deste (CDC, art. 18), circunstância que, por si só, obsta a mera cogitação da presença de prazo decadencial, pois, em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de suposto acidente de consumo, a consequência jurídica decorrente da inércia do consumidor é a prescrição, cuja caracterização deve ser aferida à luz do art. 27 do CDC.

Prosseguindo quanto à incidência das normas consumeristas, certamente admite-se a inversão do ônus da prova na espécie (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la no caso específico dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à Seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a Seguradora/autora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, o único documento que tangencia propriamente a questão é a “
Proposta de Aquisição – Serviços e Produtos
”, sem data de emissão, apresentada pela empresa GuardBem – Soluções em Segurança (cf. Id. no 79787470), até porque, quando da vistoria feita pela Seguradora, constatou-se que o representante da segurada “
já havia autorizado os reparos e apresentou a peça danificada da televisão (LNBF) queimada e preservada para nossa constatação
” (cf. Id. no 79787481 - pág. 2).

Friso, nesse ponto, que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

O laudo apresentado nos autos pela Allianz traz a sucinta análise/conclusão de que houve a “
queima de aparelho
(...)
devido a descargas de raios através da antena parabólica, atingindo todo sistema de tv e monitoramento e ocasionando queima até do aparelho de tv
” (cf. Id. no 79787470 - pág. 1), avaliação extremante genérica, que não contém descrição dos motivos que levaram àquela conclusão, não sendo capaz de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, inclusive porque basicamente reproduz o teor da comunicação de sinistro encaminhada pela segurada de que, no dia 14.02.2016, “
chovia muito e relampejava,
(quando)
houve um forte raio e teve uma oscilação de energia onde constatamos que queimou vários aparelhos eletrônicos
” (cf. Id. no 79787473); de igual modo, pouco acresce à discussão quanto ao nexo causal o teor do “
Relatório de Regulação
”, lavrado por funcionário da Seguradora em atendimento à abertura do sinistro, eis que, além de não terem examinados os equipamentos antes dos reparos e substituição de peças, a conclusão partiu de mera ilação superficial acerca dos fatos que lhe foram apresentados pela segurada, como se vê da conclusão do “
Parecer do Regulador
” de que “
nessa época do ano a região de mato grosso e cercanias tem sido assolada por grandes tempestades tropicais acompanhadas por alta incidência de descargas atmosféricas e vendavais, inclusive estamos atendendo outros sinistros dessa mesma natureza em cia congêneres; além de reportagens jornalísticas locais, não nos restam dúvidas quanto à veracidade dos fatos
” (cf. Id. no 79787530).

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa dos danos sofridos pelos aparelhos eletrônicos, convém revisitar o tema da não comunicação administrativa do evento à Concessionária, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em fevereiro de 2016, que o sinistro foi comunicado à Seguradora em março daquele ano (2016), e que a demanda só foi ajuizada em abril de 2019, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão mais de três anos depois, logo, não pôde realizar a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que, repito, não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Ou seja, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência do fato cerca de 15 dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Essas circunstâncias, a meu ver, já bastariam para justificar a improcedência do pedido, porém, há mais! Há, ainda, o “
Relatório Técnico EMT
” que põe a pá de cal final na discussão em torno do (ausência) nexo causal, pois demonstra que, dentro das poucas possibilidades disponíveis, a Energisa fez o seu dever de casa ao trazer um levantamento completo das informações relacionadas à rede que abrange à UC da empresa/segurada na data indicada (fev/2016) como a data do evento danoso, contendo os registros de “
informações de interrupções individual e coletiva para Unidade Consumidora
”; “
das interrupções no alimentador de curta duração
”; “
histórico de interrupções no transformador e no alimentador da Unidade Consumidora desde quando foi instalada até a data atual
”; “
das ocorrências na subestação e alimentadores
”; e “
de leitura de cálculo de queda de tensão
”, nenhum dos quais acusou qualquer problema na UC na data indicada (cf. Id. no 80151453).

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021